Tribunal: TJES
Processo: 0026804-03.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026804-03.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO SERGIO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
AMEAÇA
NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. AFASTADA. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS.
DOLO
ESPECÍFICO
.

PALAVRA DA VÍTIMA.

R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Preliminar de nulidade da prova:
a defesa deixou de requerer a realização de perícia
no celular da vítima
no momento oportuno, manifestando-se
apenas após
o
encerramento da instrução processual, de modo
que
a
sua

pretensão encontra-se preclusa.
Ainda que assim não fosse,
a jurisprudência tem admitido
os

prints
d
e conversas
do

Whatsapp

como meio de prova idôneo
,
desde que apresentados sem edições ou manipulações que possam comprometer a sua fidedignidade, não havendo no caso prova em sentido contrário, tampouco s
uspeita de adulteração.
Preliminar rejeitada.

2
.
O
ar
t.
147 do Código Penal visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima.
Trata-se de
crime formal,
que
se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo.

3.
R
estou apurado que as ameaças proferidas pelo
recorrente
geraram
na vítima
verdadeiro temor de que algo grave
pudesse
lhe acontecer, interferindo, assim, em sua tranquilidade psíquica e paz de espírito. Nesse contexto, destaca-se
a narrativa firme e coerente

das declarações prestadas por
Cleonice (fl. 13),
posteriormente
confirmadas em juízo (fl
s
. 45/46),
ao
enfatiz
ar
que
era
constantemente ameaçada pelo apelante, que, reiteradamente, anunciava que
atiraria e
a
mataria
com sua pistola .40.

4. Nas infrações penais cometidas no contexto de violência de gênero contra a mulher, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios,
como se deu no caso em julgamento.

5
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0026804-03.2016.8.08.0048

APELANTE: MAURO SERGIO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
26804
-
03
.20
1
6
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
MAURO SÉRGIO SANTANA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O
PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS

Como visto, a defesa
requer
a anulação das provas, ao argumento de que não fo
i
realizada perícia no celular da vítima, de
forma que
os
prints
das
mensagens
utilizados
não seriam
aptos

a

fundamentar

a
condenação.

No caso, como bem destacado pelo douto Procurador de Justiça, a defesa deixou de requerer a realização de perícia no momento oportuno, manifestando-se
apenas após
o
encerramento da instrução processual, de modo
que
a
sua

pretensão encontra-se preclusa.

Ainda que assim não fosse,
a jurisprudência tem admitido
os

prints
d
e conversas
do

Whatsapp

como meio de prova idôneo
,
desde que apresentados sem edições ou manipulações que possam comprometer a sua fidedignidade, não havendo no caso prova em sentido contrário, tampouco s
uspeita de adulteração.

Outrossim
,
as capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldar
o édito condenatório
.

Dito isto, rejeito a preliminar suscitada.

É como me manifesto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
Mauro Sérgio Santana

e
m face da r. sentença

pro
latada

pe
l
o
MM. Juízo da 6
ª Vara
Criminal de Serra
(
fl
s
.
47/51-verso),

que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, para
o fim de condenar o denunciado

nas sanções do art.
147
d
o Código Penal
(ameaça)
na forma da

Lei
nº 11.34
0
/
20
0
6,

à pena definitiva de
01 (um)
mês
e
15

(
quinze
)
dia
s
de
detenção,
a ser cumprida
inicialmente
em
regime
aberto.

Em
suas
razões,

a defesa

requer,
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da
s
prova
s
. No mérito,
almeja
a absolvição do recorrente pela atipicidade da conduta e ausência de dolo. Por fim, requer a suspensão da exigibilidade das custas processuais.(
fls.
55-v/58-v)

C
ontr
arrazões
pel
o desprovimento do
recurso (
fls.
60/61-v
).

Em seguida, o
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça

no mesmo sentido (ID
6493230
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que n
o dia 14/
05/
2016, por volta das 17h50min, através do
aplicativo
Whatsapp
no
aparelho
celular
, o denunciado mandou mensagens ameaçadoras
à
vítima Cleonice de Assis Souza, sua ex-companheira.

Consta que
o
apelante
ameaçou
Cleonice

ao lhe enviar as seguintes
mensagens:
“Fala safada se eu não manda tata vou ter ploblemas quem vai ter e vc jae”, “Vc vai ver o bicho comigo agora”, “Ri pode ri vem pegar tata com seu malandro pode vir minha quarenta ta criando telha de aranha”.

(SIC –
f
l
s. 05/06
)

Deflagrada a ação penal
e
observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual
,
o denunciado foi condenado às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente
apel
o
.

A
defesa sustenta a atipicidade da conduta ora em análise, ante a ausência do dolo específico de causar dano a vítima.

Como se sabe, o
ar
t.
147 do Código Penal visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima.
Trata-se de
crime formal,
que
se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo.

Tal entendimento é sedimentado neste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR RECONHECIMENTO
DE
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

(
...
)
4. O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado. Precedentes. 5. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0014961-84.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)
3. Em se tratando do crime de ameaça, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada (RESP 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 02/4/2019, DJe 10/4/2019). 4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0000366-87.2017.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022)

Dessa maneira, em que pese os argumentos manejados pela defesa, autoria e materialidade restaram demonstradas através do Boletim Unificado nº 28674547 (fls. 03/04) e da prova oral produzida nos autos.

Restou apurado que as ameaças proferidas pelo recorrente geraram na vítima verdadeiro temor de que algo grave pudesse lhe acontecer, interferindo, assim, em sua tranquilidade psíquica e paz de espírito.

Nesse contexto, destaca-se a narrativa firme e coerente das declarações prestadas por Cleonice (fl. 13), posteriormente confirmadas em juízo (fls. 45/46), ao enfatizar que era constantemente ameaçada pelo apelante, que, reiteradamente, anunciava que atiraria e a mataria com sua pistola .40.

No caso, a cópia das mensagens enviadas pelo apelante (fls. 05/06) demonstram, à saciedade, o tom ameaçador com que o denunciado se dirigia à vítima.

Portanto
,
as provas produzidas são aptas a
ensejar a condenação do recorrente.

Nessa linha,
r
ememor
o
que nas infrações penais dessa natureza,
ou seja,
no contexto de violência de gênero contra a mulher, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios,
como se deu no caso em julgamento.

P
or fim, o pedido de suspensão de exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal,
diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante do exposto,

sem
mais
delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)